Tribunal: TJMT
Processo: 1009339-51.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009339-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IRANILSON PEREIRA RAMOS NEVES - CPF: 052.757.591-77 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA IZAIAS RIBEIRO - CPF: 050.525.201-58 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – DANO – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA - 1. OFENSA AO ART. 313 DO CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ABALO À ORDEM PÚBLICA – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA – 2. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES
– 3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO -

4
.
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA DO PARECER.

1 – É cabível o decreto da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo que a pena não exceda a quatro anos, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP. Logo, se a decretação da custódia cautelar se embasou na garantia da ordem pública como forma de impedir a recidiva, e para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, é inadmissível a revogação da custódia do Paciente.

2. Inexiste violação ao princípio da homogeneidade no decreto de
prisão preventiva nos casos de violência doméstica, se ele não se relaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de
H
abeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, eis, que são consectários legais aplicados após conclusão em juízo de culpabilidade, não de cautelaridade.

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente são insuficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

4. Não se admite substituir-se a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, se mesmo ciente das medidas protetivas de urgência concedidas à vítima, o paciente as descumpre, evidenciando-se assim, que seriam insuficientes para assegurar sua integridade física e psicológica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas
corpus
impetrado em favor de
Iranilson Pereira Ramos Neves
, em que se alega coação ilegal e se pugna a revogação da preventiva a que está submetido desde

12.5.2021
, pela prática, em tese, dos delitos de
Descumprimento

de

Medida

Protetiva, Ameaça e

Dano,
contra sua ex-companheira
Karina Izaias Ribeiro
,

no contexto da violência doméstica e familiar (art. 24-A da Lei n.º 11.343/2006 e arts. 147, 163, CP, com implicações na Lei n. 1.340/06).

Explica que o MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT – aqui apontado como Autoridade Coatora –
homologou a prisão flagrante e a converteu em preventiva
em decisão
ilegal
, porque:
1)
violou o art. 313 do CPP, já que a soma dos delitos é inferior a 4 anos de detenção;
2)
a decisão é desprovida de fundamentação idônea, porque a liberdade do paciente não expõe a risco a garantia da ordem pública ou aplicação da lei penal, autorizando a liberdade provisória sem fiança;
4)
a prisão,
in casu
, fere o princípio da homogeneidade;
5)
a existência de predicados pessoais autoriza substituir a prisão por medidas cautelares dela diversas; pede, pois, a
revogação
da preventiva, com ou sem a aplicação de outras Medidas Cautelares.

A liminar foi
indeferida
(
Id. 89215497
).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 89702984).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem
, em parecer não sumariado (Id.
90281451).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá
1 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021